Tribunal: TJBA
Processo: 0503593-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503593-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: P.C.S

Advogado(s)
:
IZA TEIXEIRA SANTOS

A6

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HAPVIDA. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”. MENOR DIAGNOSTICADO COM ENCEFALIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA PELO MÉTODO THERASUIT E CUEVAS MEDEK EXERCICES PELO TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. NEGATIVA DE COBERTURA COM A ALEGAÇÃO DE QUE AS TERAPIAS ALTERNATIVAS PRESCRITAS NÃO ESTÃO PREVISTAS NO ROL COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR IMENSURÁVEL. OFENSA AO DIREITO, À SAÚDE E À VIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA SUFICIENTE A MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA ALTERÁVEL PARA 17% (DEZESSETE POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CONDENAÇÃO. ART. 85, §11, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0503593-98.2019.8.05.0001, da comarca de SALVADOR/BA, sendo apelantes HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA , e apelado, P.C.S.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2022.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça